Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Catarina Letícia Rodrigues Barbalho - na condição de herdeira e responsável pelo espólio de José Augusto Barbalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Catarina Leticia Rodrigues Barbalho, na condição de herdeira e responsável pelo espólio de José Augusto Barbalho, contra o Acórdão 6382/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, com imputação de débito e cominação de multa, diante da não comprovação da regular aplicação de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), no período de outubro/2007 a dezembro/2008, repassados ao município de Sucupira do Norte/MA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 6382/2020-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, dar-lhe provimento, para excluir da relação processual o Sr. José Augusto Barbalho e seus herdeiros e/ou espólio; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.